Tribunal: TJMT
Processo: 1012152-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012152-46.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALAN CALIEL FELICIO COELHO - CPF: 051.460.551-06 (RECORRIDO), ALAN RODRIGUES ANTUNES - CPF: 078.296.861-90 (RECORRIDO), AMANDA ROSA PEREIRA - CPF: 708.806.171-60 (RECORRIDO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (RECORRIDO), BRUNO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 037.902.222-24 (RECORRIDO), CLEITON CORDEIRO RODRIGUES - CPF: 066.926.771-65 (RECORRIDO), LUCAS TIAGO DE FREITAS - CPF: 038.964.271-13 (RECORRIDO), MANOEL MESSIAS OLIVEIRA NETO - CPF: 069.988.645-74 (RECORRIDO), OZIEL JUNIOR MOREIRA DE LIMA - CPF: 064.102.051-12 (RECORRIDO), RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA - CPF: 059.626.621-99 (RECORRIDO), UELBER SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 703.526.951-70 (RECORRIDO), WESLEY DE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.241.391-52 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SANTOS AZEVEDO - CPF: 039.577.252-40 (VÍTIMA), RAIANE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 088.964.743-70 (VÍTIMA), JEICIELE DE FREITAS DA SILVA - CPF: 077.508.171-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIANE HILARIO DORCA - CPF: 091.869.669-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC GABRIEL DA MATA GODOY - CPF: 061.963.501-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE DE FREITAS MENDIA - CPF: 118.383.039-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE], TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO [DUAS VÍTIMAS], HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, TORTURA, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], OCULTAÇÃO DE CADÁVER, EXTORSÃO QUALIFICADA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO ENCERRADA - ATOS E DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM CURSO - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“Entrementes, passado quase 1 (um) ano desde a revogação das prisões, não vislumbra-se a necessidade concreta e atual da imposição de prisão preventiva aos recorridos, eis que não existem nos autos [...] evidências de que estejam dificultando ou obstruindo o julgamento da ação penal, intimidando ou ameaçando a vítima e testemunhas ou de que estejam colocando em risco a ordem pública.”
(4a Procuradoria de Justiça Criminal - Parecer no 007347-001/2024)

“Se o próprio juízo processante reconhece a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva do acusado, relaxando a sua custódia e fixando medidas cautelares diversas, não é recomendável, à luz do princípio da confiança no juiz da causa, que o Tribunal contrarie tal entendimento e decrete o restabelecimento da ultima ratio, sobretudo à míngua de motivos supervenientes que porventura pudessem justificar o retorno do réu ao cárcere provisório.”
(TJMT, RESE no 1005891-02.2023.8.11.0000)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1012152-46.2024.8.11.0000 - COMARCA
DE ALTA FLORESTA

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDOS:

ALAN CALIEL FELICIO COELHO

ALAN RODRIGUES ANTUNES

AMANDA ROSA PEREIRA

ANGELICA SARAIVA DE SA

BRUNO BARBOSA DE SOUZA

CLEITON CORDEIRO RODRIGUES

LUCAS TIAGO DE FREITAS

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA NETO

OZIEL JUNIOR MOREIRA DE LIMA

RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA

UELBER SOUZA DE OLIVEIRA

WESLEY DE SOUZA DA SILVA

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJe n° 1004892-62.2022.8.11.0007), que revogou a prisão preventiva dos recorridos, pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro [duas vítimas], homicídio qualificado [motivo torpe, tortura, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurara a impunidade de outro crime], ocultação de cadáver, extorsão qualificada, tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores - art. 2o, § 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2023, art. 1°, I, “a” e § 4°, III, da Lei 9.455/97, art. 121, § 2o, I, III, IV e V, art. 211, art. 121, § 2o, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, e art. 29, art. 158, § 1o e § 3o, todos do CP, e art. 244-B da Lei 8.069/90 - (fls. 2503 - ID 213262701).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL sustenta que: 1)
“não se vislumbra excesso de prazo para finalização da instrução processual”
; 2) a revogação da prisão preventiva dos requeridos, pelo Juízo singular,
“sem oportunizar manifestação das partes”
teria violado o contraditório; 3)
“a Defesa dos Recorridos também contribuiu para o prolongamento dos prazos e atos processuais”
; 4)
“permanecem [...] os pressupostos, condições de admissibilidade e os fundamentos da prisão cautelar (garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal)”
.

Requer o provimento para que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos (fls. 2555 - ID 213262712).

ALAN RODRIGUES ANTUNES, AMANDA ROSA PEREIRA, BRUNO BARBOSA DE SOUZA, CLEITON CORDEIRO RODRIGUES, MANOEL MESSIAS OLIVEIRA NETO, OZIEL JUNIOR MOREIRA DE LIMA, UELBER SOUZA DE OLIVEIRA e WESLEY DE SOUZA DA SILVA pugnam pelo desprovimento do recurso (ID’s 213262736/ 213262749).

ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, ALAN CALIEL FELICIO COELHO, LUCAS TIAGO DE FREITAS e RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA não apresentaram contrarrazões, embora intimados por meio dos advogados constituídos (fls. 2734 - ID 213262736).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 2923 - ID 153440767).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado e outros – Revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Irresignação Ministerial – Pleito de restabelecimento da prisão preventiva ante a presença dos requisitos legais, principalmente para garantia da ordem púbica, em razão da gravidade concreta dos crimes – Inviabilidade – Processo que, mesmo complexo, se arrasta por mais de dois anos, sem que tenha sido encerrada a primeira fase da instrução criminal – Ausência de contemporaneidade – Revogação da prisão que se deu há quase 01 ano – Novo pedido de prisão preventiva (de apenas um réu – Uelber) pendente de análise pelo juízo singular – Ausência de fatos novos a ensejar o restabelecimento das prisões – Pelo desprovimento do recurso.”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 220966668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Em 4.8.2023, o Juízo singular revogou a prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“I – DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Da leitura do dispositivo legal retro transcrito vislumbra-se que a prisão preventiva detém caráter rebus sic stantibus, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os fundamentos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Pois bem. Em que pese à gravidade dos crimes em questão, entendo que é o caso de revogação da prisão preventiva dos acusados, ante o excesso de prazo para finalizar a instrução.

Isso porque, os acusados encontram-se presos desde o mês de maio de 2022, ou seja, há mais de um ano e dois meses e, até o presente momento não foi possível concluir a instrução processual.

A denúncia foi recebida em 08 de agosto de 2022. No dia 13 de dezembro de 2022 deu-se início a instrução processual com as oitivas das testemunhas arroladas pela defesa e acusação e em 15/12/2022 realizou-se os interrogatórios.

No decorrer da instrução, foi cumprido o mandado de prisão dos acusados Cleiton e Sabrina, tendo suas respostas acusações apresentadas em 13/07/2023, ocasião em que arrolaram testemunha para inquirição, de modo que, o feito aguarda a oitiva de uma testemunha e a realização dos interrogatórios dos acusados Cleiton e Sabrina.

Ainda, o Ministério Público insistiu na produção de provas quanto à realização de perícia nos aparelhos telefônicos apreendidos com os acusados Amanda e Manoel, bem como o fornecimento de todo histórico de ligações (efetuadas, recebidas, completadas ou não), além da indicação quanto às respectivas Estações Rádio Base – ERB utilizada para cada ligação, entre o período de 01/04/2022 e 31/04/2022, quanto aos terminais e IMEIS das pessoas indicadas ao id. 114290856.

Ocorre que em casos de quebra de sigilos têm demorado meses até a juntada do laudo, tendo em vista a precariedade da estrutura da POLITEC nesta Comarca.

Assim, não se trata de cogitação, mas de CERTEZA que a instrução processual se arrastará muitos meses ainda, não podendo os acusados permanecerem presos indeterminadamente, por tais razões que não lhe são imputáveis.

Frise-se que o excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal não exsurge de mera soma aritmética dos prazos processuais, mas há de ser reconhecido no caso dos autos, pois é evidente que a instrução processual não chegará a termo em um tempo razoável, quando apenas agora se pleiteou nova quebra de sigilos telefônicos. [...]

Assim, considero não ser cabível a manutenção da prisão, mesmo que haja indícios de materialidade e autoria, diante do tempo que ainda demandará para o encerramento da instrução, sendo imperativa a substituição da prisão com imposição de cautelares diversas. [...]

Assim, a instrução processual encontra-se pendente da realização de oitiva de testemunha e perícia nos aparelhos telefônicos, diligências insistidas pela Defesa e Ministério Público.

Portanto, tendo em vista que sob a luz do princípio constitucional da razoabilidade ninguém poderá permanecer preso durante o processo além do prazo razoável, seja ele definido por lei, seja ele alcançado por critério de ponderação dos interesses postos em confronto dialético, concluo que as prisões preventivas dos acusados, no presente caso, devem ser revogadas sob pena de se trasmudar em constrangimento ilegal.

Outrossim, insta consignar que, não obstante as condutas dos acusados sejam extremamente reprováveis, no presente momento, passado mais de um ano do fato, e não havendo sequer previsibilidade quanto ao encerramento da instrução, a manutenção da prisão configuraria mera antecipação de eventual futura pena. [...]

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de ALAN CALIEL FELÍCIO COELHO, ALAN RODRIGUES ANTUNES, AMANDA ROSA PEREIRA, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, BRUNO BARBOSA DE SOUZA, CLEITON CORDEIRO RODRIGUES, LUCAS TIAGO DE FREITAS, MANOEL MESSIAS OLIVEIRA NETO, OZIEL JÚNIOR MOREIRA DE LIMA, RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA, SOLANGE DE FREITAS MENDIA, UELBER SOUZA DE OLIVEIRA e WESLEY DE SOUZA DA SILVA, nos termos do art. 316, c/c 319, ambos do Código de Processo Penal.

Outrossim, nos termos do art. 319 do CPP, APLICO aos acusados às seguintes medidas cautelares pessoais:

a) Proibição de ausentar-se da comarca, por mais de 15 (quinze) dias, bem como de alterar o endereço residencial, sem autorização judicial;

b) Recolhimento domiciliar noturno das 19h às 05h;

c) Proibição de frequentar bares e de ingerir bebidas alcoólicas.

Além das condições determinadas este Juízo entende por necessário a colocação de monitoramento eletrônico nos acusados [...]”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito - fls. 2503 - ID 213262701)

Pois bem.

No contexto, adota-se o entendimento da i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para preservar a decisão impugnada, em virtude da precisa análise fático-jurídica pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] é patente que a grande quantidade de denunciados traz, automaticamente, o aumento de atos processuais diante da necessidade de realização de grande número de intimações – considerando réus, defensores distintos, testemunhas, vítima, dentre outros – e sucessivos prazos para que todas as partes se manifestem.

E, embora na data da decisão que revogou a prisão preventiva (02.08.2023) os acusados estivessem segregados há pouco mais de 12 meses – o que, a meu ver, não configurava excesso de prazo naquela data – verifica-se que a situação fático-processual sofreu alteração.

Examinando os autos, constata-se que em agosto de 2023 a ação penal (1004892-62.2022.8.11.0007) estava sendo conduzida dentro da razoabilidade, mesmo que pendentes algumas diligências, daí porque, naquela data, entendo que não existia o excesso de prazo reconhecido pelo Magistrado singular, tanto que a manifestação deste subscritor na Cautelar Inominada PJe n° 1018025-61.2023.8.11.0000 (protocolada em 12.10.2023), foi nesse sentido.

Contudo, da análise do andamento processual da ação penal, verifica-se que desde a interposição do presente recurso (03.08.2023) a instrução ainda não foi encerrada, estando pendente a realização de diligências e apresentação de memoriais finais pelas partes, cabendo lembrar que “A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 03 dias consecutivos (13/12/2022, 14/12/2022 e 15/12/2022), procedendo com a inquirição de todas as vítimas, testemunhas de defesa e acusação, bem como o interrogatório de todos os réus, com exceção de CLEITON CORDEIRO RODRIGUES e SABRINA COSTA DE ARRUDA DA SILVEIRA.” (decisão interlocutória id. 123244139).

Destarte, caso a prisão preventiva não tivesse sido relaxada, estariam os réus, hoje, presos há quase dois anos, o que, em tese, configura excesso de prazo, a depender da análise casuística.

Entrementes, passado quase 1 (um) ano desde a revogação das prisões, não vislumbra-se a necessidade concreta e atual da imposição de prisão preventiva aos recorridos, eis que não existem nos autos, com a exceção do réu Uelber (que já tem pedido pela decretação da prisão preventiva no juízo de origem), evidências de que estejam dificultando ou obstruindo o julgamento da ação penal, intimidando ou ameaçando a vítima e testemunhas ou de que estejam colocando em risco a ordem pública.

E, acaso o i. Promotor de Justiça, na fiscalização do cumprimento das medidas cautelares impostas aos acusados quando da revogação das prisões preventivas, constate qualquer irregularidade, dispõe da possibilidade de requerer o restabelecimento da segregação cautelar, assim como fez em relação ao acusado Uelber (cujo pedido ainda está pendente de decisão pelo juízo singular).

Assim, em razão do lapso temporal decorrido desde a revogação das prisões e a ausência de fatos novos (exceto em relação ao acusado Uelber), não vejo razão a justificar novo decreto preventivo dos recorridos. [...]”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 220966668).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se o próprio juízo processante reconhece a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva do acusado, relaxando a sua custódia e fixando medidas cautelares diversas, não é recomendável, à luz do princípio da confiança no juiz da causa, que o Tribunal contrarie tal entendimento e decrete o restabelecimento da ultima ratio, sobretudo à míngua de motivos supervenientes que porventura pudessem justificar o retorno do réu ao cárcere provisório.”
(RESE no 1005891-02.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 17.6.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024